Tribunal: STF
Processo: AI 682270
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO.
   1) JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEI N. 8.213/91: OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2)  CONJUGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE 
   DIFERENTES REGIMES PREVIDENCIÁRIOS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE 
   DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.